Tribunal: TJMT
Processo: 1038803-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038803-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Administração de herança, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[FERNANDA PATRICIA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 005.305.961-13 (APELANTE), ANDRE TADEU JORGE FERNANDES - CPF: 632.878.201-25 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 299.723.881-15 (APELANTE), DANIELLE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 705.984.521-68 (APELANTE), inventario (APELADO), ZEFERINO CAVALHEIRO PEREIRA (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ZEFERINO CAVALHEIRO PEREIRA (APELADO), 3a VARA DE FAMILIA E SUCESSÕES DE CUIABA (APELADO), ESPÓLIO DE ZEFERINO CAVALHEIRO PEREIRA (APELANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESP. DE FAMILIA E SUCESSÕES DA CAPITAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL PENDENTE DE SOLUÇÃO DE INTERESSE DO ESPÓLIO – RECONHECIMENTO DE ATIVOS E PASSIVOS QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Se os documentos juntados nos autos confirmam a existência de relação contratual pendente de solução e que o espólio demanda pela execução específica do contrato e, ainda, que há dívidas em nome do falecido com a Fazenda do Estado de Mato Grosso, o feito deve retornar a origem para o regular processamento, não vinculando o mérito posterior da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por FERNANDA PATRICIA DE SOUZA PEREIRA e outros, visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Família e Sucessões de Cuiabá que, nos autos Ação de Inventário n. 1038803-36.2017.8.11.0041, ante a ausência de interesse de agir, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, ficando suspensa a exigibilidade por força do § 3o do 98 do CPC.

Nas razões do recurso, os recorrentes alegam que na petição inicial foi informada da possibilidade de possível patrimônio em Portugal em nome do
de cujus
, os quais seriam informados nos autos se porventura descobertos, quando da citação da herdeira faltante, Sra. Ana Izabel Vieira.

Relatam que, não fosse o bastante,
“no dia 21/08/2018 aportou-se aos autos cópia integral do processo que o espólio reivindica a área de 500 hectares situada no município de Nova São Joaquim(MT), em que se vê documentos inequívocos – prova documental - dizendo que houve a aquisição (compra e venda) de tal e a respectiva quitação, conforme folhas 131/133 destes autos (id 14862191)”.

Afirmam a existência de ativos e passivos do espólio noticiados nos autos, sendo necessária a instrução processual para a correta partilha de bens e deveres.

Por fim, em resumo, pedem a provimento do recurso e a retomada do processamento do feito na origem.

Sem contrarrazões, ante ausência de angularização processual.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. José B Gonçalves, deixa de opinar no presente feito (Id. 135984151).

É o relatório.

Peço dia para julgamento

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso comporta provimento.

A ação de inventário tem por objeto a partilha de bens e deveres deixados pelo de cujus, Zeferino Cavalheiro Pereira, no qual sua filha Fernanda Patrícia De Souza Pereira é a inventariante.

Processado incialmente o feito, o juízo
a quo
proferiu sentença extinguindo a ação por ausência de interesse de agir em razão da inexistência de bens a inventariar e ausência de demonstração o bastante da necessidade do inventário para processar a dívida.

Todavia, as ocorrências de ids. 124510289, 124510290 e 124510291 confirmam a existência de uma relação contratual pendente de solução entre o espólio Apelante e o de Ary Ferreira de Souza, cujo objeto é uma promessa de venda e compra de 500 (quinhentos) ha indivisos, então incluídos numa área maior de 7.000 ha, hoje localizada no Município de Novo São Joaquim.

Segundo consta, o espólio requerente demanda pela execução específica do contrato. Em outra hipótese, significa que ele é credor do espólio de Ary Ferreira de Souza pelo valor da promessa de aquisição, corrigido e remunerado pela mora.

Outrossim, no dia 17 de dezembro de 2018, foi informado nos autos que o
de cujus
tem duas dívidas com a Fazenda do Estado de Mato Grosso, conforme certidão acosta na pág. 07 do Id. 124515207.

Portanto, existente dívida para ser paga pelo espólio em que o credor é o Fisco do Estado de Mato Grosso, há ativo e passivo do espólio reconhecido nos autos que, ao menos, necessitam de instrução processual, não vinculando, contudo, o mérito da causa.

Em conclusão, por estes termos e estribado nestas razões, não há negar que o espólio e que o
decisum
objurgado merece reforma.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno aos autos à origem para processamento, com a citação da herdeira faltante.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2022